Tribunal: TJDFT
Processo: 0742733-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE ADICIONAL DE 25% SOBRE O BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que restabeleceu a aposentadoria por invalidez acidentária desde a cessação indevida, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com correção e juros, mas indeferindo o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991. A recorrente sustenta que suas limitações físicas exigem auxílio permanente de terceiros, pleiteando a majoração do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aposentada por invalidez acidentária faz jus ao adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991, diante da alegada necessidade de assistência permanente de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 45 da Lei no 8.213/1991 assegura o adicional de 25% somente ao segurado que, aposentado por invalidez, necessite da assistência permanente de outra pessoa para realizar atos da vida diária.
4. O Anexo I do Decreto no 3.048/1999 elenca hipóteses exemplificativas de situações que autorizam a majoração, entre as quais a incapacidade permanente para atividades da vida diária.
5. No caso concreto, a perícia judicial atestou incapacidade total e permanente para o labor, mas concluiu expressamente que a autora não necessita de auxílio de terceiros para suas atividades cotidianas.
6. A ausência de prova contundente da necessidade de assistência permanente impede a concessão do adicional, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece que a concessão do adicional de 25% exige demonstração inequívoca da dependência de terceiros, o que não se verifica no caso concreto (v.g., Acórdãos 1777532/2023, 1358959/2021 e 1228064/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991 somente é devido ao segurado aposentado por invalidez que comprove a necessidade de assistência permanente de terceiros para as atividades básicas da vida diária.
2. A conclusão pericial de inexistência de tal necessidade afasta o direito ao adicional, ainda que reconhecida a incapacidade total e permanente para o trabalho.